Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718777-54.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JULIO CESAR ZIFIRINO ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A documentação colacionada ao agravo é insuficiente para fins de verificação da reincidência do agravante e da unificação de suas penas definitivas. Providencie a defesa técnica a juntada aos autos do relatório atualizado de situação processual executória do agravante (RSPE). Brasília, 14 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador